Tribunal: TJMT
Processo: 0002932-52.2014.8.11.0045
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002932-52.2014.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REJANE ALICE ELY - CPF: 035.787.259-27 (REPRESENTANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ADOLAR SEBALDO ELY - CPF: 224.895.339-91 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR GARCIA - CPF: 660.201.740-34 (AGRAVADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – INSURGÊNCIA QUANTO AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JUROS REMUNERATÓRIOS REDUZIDOS POR CONSTATAR A PRÁTICA DE AGIOTAGEM – EXIGIBILIDADE PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ FÉ DO EXEQUENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA – JUROS DE MORA APLICADOS A PARTIR DO FIM DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2.
“O reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais”
(AgRg no REsp 925.907/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014) . 3. Os juros de mora devem incidir a partir da data do inadimplemento por parte do devedor. 4. Quando verificado que os embargos de declaração opostos pelo recorrente não possuíam finalidade exclusivamente protelatória, a multa aplicada deve ser afastada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível
nº 0002932-52.2014.8.11.0045

– Classe 198 – CNJ – LUCAS DO RIO VERDE/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por REJANE ALICE ELY E ADOLAR SEBALDO ELY contra a decisão que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0002932-52.2014.8.11.0045, por eles interposto, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Embargos a Execução” (Proc. nº 2932-52.2014.811.0045 - Código 96236), ajuizada pelos agravantes, contra PAULO CESAR GARCIA, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o afastamento da cláusula penal, e o prosseguimento da execução em apenso, observando-se a aplicação de juros legais de 1% ao mês, de forma simples, incidente sobre o valor contratado (R$ 190.000,00), a partir de 17/07/2013, nos termos da cláusula 2.1.2 da avença, abatendo-se, contudo, os valores comprovadamente pagos. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários de advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico, na proporção de 50% para cada parte.

Os agravantes alegam, preliminarmente, que o presente caso não se encaixava nas hipóteses que autorizam o julgamento por meio de decisão monocrática, já que algumas das teses discutidas não constavam da jurisprudência indicada na decisão.

No mérito, reinsistem que houve cobrança ilegal de juros remuneratórios no período de normalidade contratual, devendo ser descaracterizada a mora; dizem, também, que o recorrido deve ser condenado às penas da litigância de má fé, pois, além de cobrar a maior a importância de R$ 7.284,66, quando os valores já haviam sido transferidos para a sua conta, incluiu na pretensão executória a cláusula penal no valor de R$ 57.000,00, embora a mesma não tenha previsão no título exequendo, mas em título diverso, que sequer dispõe sobre a aplicação para a hipótese de inadimplemento, e, sim, para a de rescisão contratual.

Sustentam, ainda, que, caso a sentença permaneça inalterada, os honorários devem ser reformados, já que o apelante “nada fez nesses autos”, e, em nada foi vencedor.

Por fim, alegam que os embargos opostos não eram protelatórios, devendo ser excluída a multa aplicada.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que seja reconhecido o afastamento da mora, a má-fé do recorrido, e, na pior das hipóteses, o afastamento da condenação dos agravantes ao pagamento dos honorários, e, ainda, a multa aplicada na apreciação dos embargos de declaração (cf. ID. 34253494).

Transcorreu o prazo sem a apresentação de contrarrazões (cf. doc. Num. 42073476).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)
; ademais, relembro que o reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso. “
Pas de nullité sans grief
”.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato particular de compra e venda de quotas de capital social, fundo de comércio e estoque, no qual foi estipulado, como forma de pagamento, o valor de R$ 190.000,00, com juros de 2,5% ao mês, a ser pago no prazo de 90 dias, a contar do dia da celebração do negócio (17/07/2013) até o dia 14/10/2013; como garantia, os agravantes emitiram nota promissória, com vencimento em 14/10/2013, no valor de R$ 204.609,21.

O agravado ajuizou ação de execução, alegando que o embargante pagou, apenas o montante de R$ 84.357,67; pedindo, pois, a condenação do executado ao pagamento do restante do valor da dívida, com acréscimo de juros legais de 1% ao mês, correção monetária, e multa contratual de 30% (cf. ID. 25104489).

O agravante/executado, por sua vez, interpôs os presentes embargos à execução, alegando, dentre outras coisas, que o título discutido é nulo em razão da prática de agiotagem, ou, na pior das hipóteses, que os juros remuneratórios que configuram tal prática deveriam ser afastados, e que, em razão dessa cobrança indevida, não há falar em mora, e consequentemente, em multa moratória de 30%, até porque tal multa não estava prevista no instrumento do título que embasa a presente execução.

A sentença combatida afastou a multa de 30%, e, constando a prática de usura, reduziu os juros estipulados em 2,5% para 1% ao mês, conservando, porém, a parte válida do negócio jurídico celebrado, além de condenar o agravante ao pagamento do restante do débito, acrescido de juros contados do dia 17/07/2013.

Segundo os apelantes/agravantes, antes mesmo do vencimento da obrigação, o apelado cobrou encargos ilegais, os quais foram afastados pela sentença (juros remuneratórios), o que desobrigava os apelantes a honrarem o pagamento, descaracterizando a mora, e todos os seus efeitos, como é o caso dos moratórios e correção monetária; afirmam, também, que, ainda que não seja esse o entendimento, não pode prevalecer a cobrança de juros moratórios antes do vencimento da obrigação, qual seja, o dia 14/10/2013.

No entanto, embora a sentença tenha reduzido os juros remuneratórios, que representam a
“remuneração pelo uso do capital, o preço do tempo e o risco do desembolso”
(BEVILÁCQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil – Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1934. vol. 4, p. 462), o STJ entende que, no caso de cobrança de juros remuneratórios excessivos, deve ser desconsiderada apenas a parte usurária da obrigação, mantendo-se a exigibilidade da parte que não configura o excesso de juros.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EMPRÉSTIMO PARTICULAR. AGIOTAGEM. EXIGIBILIDADE PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 925.907/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)

No caso, a alegação dos embargantes de que a cobrança de encargos ilegais (juros remuneratórios) afasta a mora do devedor não se aplica ao caso dos autos, pois trata-se de entendimento restrito às revisões de contratos celebrados entre consumidor e instituição financeira.

Como já mencionado, no caso de constatação de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; assim, não há falar em afastamento da mora – e dos seus efeitos- do devedor que deixou de efetuar o pagamento no prazo combinado entre as partes.

Por outro lado, os juros de mora devem ser contados apenas a partir da constituição do devedor em mora, ou seja, o prazo final para o pagamento da dívida, qual seja, o dia 14/10/2013 (cf. Num. 25104491 - Pág. 1), e não, da data da celebração do contrato.

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto, para que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir do dia 14/10/2013.

No que diz respeito ao pedido de aplicação da multa de má-fé ao exequente, como mencionado pela sentença, não restou suficientemente demonstrada a má-fé da parte embargada, até mesmo porque o exequente indicou ter recebido valor próximo ao efetivamente pago (R$ 84.357,67), anotando-se, ainda, que tais valores foram pagos de forma intempestiva (14/10/2013 a 17/10/2013), não havendo apontamento de qualquer correção do crédito principal para fins do escorreito abatimento, que deveria incidir após o prazo final para pagamento do débito, qual seja, o dia 14/07/2013.

Por fim, também não há qualquer readequação a ser feita nos honorários fixados pela sentença, já que, dos diversos pedidos feitos pela parte autora, que compreendem o de declaração de iliquidez, afastamento da mora, repetição de dos valores pagos e cobrados indevidamente, redução de juros e afastamento da multa, apenas dois foram acolhidos pela sentença.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, reformando parcialmente a decisão agravada, apenas para que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir do fim do prazo estipulado para pagamento da dívida, qual seja, o dia 14/10/2013, e também, afastar a multa aplicada na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes, já que parte da tese dos recorrentes foi acolhida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020